Tribunal: CARF
Processo: 15983.720164/2018-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720164/2018-45
ACÓRDÃO
2201-012.009 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESCONSIDERAÇÃO DE ATO
OU NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Sem que haja a efetividade da prestação dos serviços executados por
terceiros, a autoridade tributária deve desconsiderar ato ou negócio
jurídico praticado pelo contribuinte. Os administradores respondem
solidariamente pelos créditos tributários que decorrerem da prática de
atos ilícitos do qual fizeram parte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201- 011.330, de 07/11/2023, manter a decisão original de negar provimento ao recurso de
ofício e, quanto ao recurso voluntário, em dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa
qualificada para 100%, em função da retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.009 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720164/2018-45
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela contribuinte e responsáveis
solidários contra Acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF.
O contribuinte apresentou Impugnação (fl. 1.176). O Acórdão 02-93.198 – 8a Turma
da DRJ/BHE (fl. 1.386), em Sessão de 22/05/2019, julgou a Impugnação procedente em parte, o
que deu origem ao Recurso de Ofício.
O Acórdão n. 2201-011.330, em Sessão de 07/11/2023 (fl. 1.701 a 1.741), julgou
por negar provimento ao Recurso de Ofício. Quanto ao Recurso Voluntário, em dar provimento
parcial para reduzir a multa qualificada para 100%, em função da retroatividade benigna.
A PGFN tomou ciência do Acórdão (fl. 1.743).
O contribuinte Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá, por sua vez,
opôs Embargos de Declaração (fl. 1.748 a 1.754). Também opôs Urbano Bahamonde Manso (fl.
1.757 a 1.762 – 1.765 a 1.770); Mauro Hamilton Bignardi (fl. 1.773 a 1.779); e Paulo Kahol Soejima
(fl. 1.850 a 1.857). Mauro Hamilton Bignardi apresentou Informação (fl. 1.860) de que opôs
Embargos em data anterior à intimação. Também o fez a Associação Santamarense de
Beneficência do Guarujá (fl. 1.863); e Urbano Bahamonde Manso (fl. 1.866).
No Despacho de Admissibilidade de Embargos (fl. 1.895 a 1.901), o Presidente da
1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção concluiu:
(fl. 1.900) Os embargantes alegam que o acórdão está eivado de omissão e
obscuridade na manutenção de sua condição de responsáveis solidários.
Argumentam que não foi demonstrado nenhum nexo de causalidade, bem como
não foram evidenciados os efetivos elementos de prova que seriam capazes de
comprovar que os Embargantes teriam incidido na hipótese legal de
enquadramento como responsáveis solidários.
Apontam que, ao adotar os fundamentos da decisão de piso, não houve análise
dos documentos e argumentos apresentados no recurso voluntário, e que a
decisão anteriormente recorrida não formulou na argumentação qual seria a
efetiva aplicação das normas legais em relação aos supostos atos praticados pelos
Embargantes, o que torna totalmente vaga a condenação ao ônus da
responsabilização solidária.
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.009 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720164/2018-45
3
Da leitura do inteiro teor do acórdão e compulsando os termos dos recursos
voluntários apresentados pelos embargantes, verifica-se que lhes assiste razão.
Nas peças recursais, os responsáveis, arguiram a necessidade de comprovação
pelo fisco da pessoalidade na prática de atos com excesso de poderes ou
contrariedade à lei.
Por sua vez, ao concluir pela manutenção dos embargantes na condição de
responsáveis solidários, o voto condutor do acórdão nada tece a esse respeito,
apenas transcrevendo excertos do estatuto da associação quanto aos órgãos
diretivos, administração e competência da diretoria, concluindo pela aplicação do
art. 135, III, do CTN.
A Associação Santamarense interpôs Recurso Especial (fl. 1.905 – 1.917), em que
pede a anulação do Acórdão do Recurso Voluntário por ter deixado de se manifestar acerca de
ponto relevante para a conclusão da lide e falta de indicação de elementos de prova que
permitam ratificar que a Recorrente não preencheu os requisitos legais do artigo 14 do CTN para
que pudesse usufruir do direito constitucional de imunidade tributária.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade dos Embargos.
Conforme Despacho de Encaminhamento:
(fl. 1.892) Após a ciência do acórdão de recurso de ofício não provido e de recurso
voluntário provido parcialmente de fls. 1701/1741, tanto o contribuinte quanto os
solidários interpuseram embargos, da seguinte forma: o contribuinte foi
cientificado em 31/01/2024, com embargos em 22/01/2024 (antes da ciência
formal), às fls. 1746/1754; o solidário Urbano B. Manso, ciente em 31/01/2024,
com embargos também em 22/01/2024, às fls. 1763/1770; o solidário Paulo Kaol
Soejima, ciente em 06/02/2024, com embargos em 07/02/2024, às fls. 1848/1857
e, finalmente, o solidário Mauro H. Bignardi, ciente em 31/01/2024, com
embargos 22/01/2024, às fls. 1771/1779. Informo, também, que os embargos em
nome do solidário Urbano, às fls. 1755/1762, encontram-se com assinatura
irregular, assinados pelo contribuinte, imagino que por este motivo, foram
reapresentados em folhas seguintes. Após atualização, encaminho o processo ao
Seret/Cegap/CARF/DF, para apreciação.
Além da tempestividade dos protocolos, corroboro com o Despacho de
Admissibilidade de Embargos (fl. 1.895):
(fl. 1.901) Diante do exposto, com fundamento no art. 116, §3o, do Anexo do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, nego seguimento aos
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.009 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720164/2018-45
4
Embargos de Declaração opostos pela contribuinte e, com fundamento no art.
116, caput, do mesmo diploma legal, dou seguimento aos embargos de
declaração opostos pelos responsáveis solidários, quanto à alegação de Omissão
e obscuridade – não demonstração da subsunção do fato ao caso concreto e
falta de provas em relação aos supostos atos praticados com excesso de poderes
ou infração à lei.
2. Manutenção dos embargantes na condição de responsáveis solidários.
As alegações dos três Embargantes são de que (fl. 1.758), na parte dispositiva referente
à responsabilização solidária de administradores, a decisão não realiza a efetiva subsunção da lei em
relação ao caso concreto, considerando que não vincula os elementos de prova que evidenciam e
caracterizam a atuação ilegal e com abuso de poder. Inexistindo comprovação de que os responsáveis
tenham exorbitado suas atribuições estatutárias ou limites legais, não há que se atribuir a responsabilidade
solidária, tal como normatiza o art. 135 do CTN.
No Acórdão de 1a instância consta unicamente a citação do Estatuto da Associação
e o art. 135, III do CTN:
(fl. 1.739) Consta no estatuto da associação (documentos de fls. 976/1.007) que:
Artigo 14. A ASSOCIAÇÃO tem como órgãos administrativos e deliberativos a
Assembléia Geral, a Diretoria e o Conselho Fiscal. (...)
Artigo 50. A ASSOCIAÇÃO é dirigida e administrada por uma Diretoria, constituída
por associados Efetivos, sem cargos vitalícios e assim constituída: (...)
Ainda, conforme Estatuto, artigo 54, constata-se que o Diretor- presidente, tem
como atribuições: representar a associação ativa e passivamente, em juízo ou fora
dele, perante órgãos públicos, administrativos e particulares e, em geral, nas suas
relações com terceiros.
Por todo o exposto, como os valores lançados resultaram da ação da autuada com
participação dos administradores Urbano Bahamonde Manso - Presidente no
período considerado nas autuações, Paulo Kaol Soejima (Vice-presidente em parte
do período considerado nas autuações) e Mauro Hamilton Bignardi (identificado
como administrador não formalizado pela fiscalização), em que pesem os
argumentos da defesa em sentido contrário, tem-se que foi correto o
procedimento fiscal em considerá-los devedores solidários em razão do disposto
no CTN, artigo 135, inciso III, que determina que:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. Portanto, não há o que prover, quanto a esta alegação.
É preciso, portanto, demonstrar o nexo causal, mais especificamente o excesso de
poderes ou a infração à lei que resultem na inclusão dos administradores como responsáveis.
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.009 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720164/2018-45
5
Neste ponto, o papel de revisão dos atos administrativos por este Conselho é
confirmar como atuaram Urbano Bahamonde Manso, Paulo Kahol Soejima e Mauro Hamilton
Bignardi para serem responsabilizados conforme o art. 135, III do CTN, tal como foi demonstrado
no Relatório de 1a instância (fls. 1.391 a 1.399). Em especial, Mauro Hamilton Bignardi, já que os
outros não são sócios ocultos e, como diretores, precisaram compactuar com a função de empresa
“noteira” (além, é claro, do art. 135, III do CTN falar em diretores e gerentes). Seguem excertos:
(fl. 1.391) Durante a pesquisa e leitura completa do Estatuto e das Atas, com o fito
de verificar quais outros colaboradores da entidade poderiam se caracterizar
como dirigentes, foi identificada uma ata, de 14/9/2012, relatando a Assembleia
Geral Extraordinária na qual se votou e aprovou a criação do Conselho Consultivo
da ASBG (Órgão de Apoio Técnico Administrativo), nos termos do artigo 110 do
Estatuto Social. Foram identificados como membros desse Conselho Consultivo:
Wilson Modesto Pollara, Presidente, Paulo Kahol Soejima, Vice-presidente, Afonso
Carlos Finamor, membro, Adilson Luiz de Jesus, membro, Gerônimo Ferreira
Vilhanueva, membro (conforme Quadro incluído na fl. 70 do TVF).
Constatou-se, em matéria publicada na internet, que Wilson Modesto Pollara foi
identificado como relacionado a um episódio de suspeita de fraude, envolvendo
desvio de dinheiro público no Município de Itapetininga. A matéria foi transcrita
às fls. 70/73 do relatório fiscal/TVF. Nessa matéria há referência a sócio das
pessoas jurídicas que estariam envolvidas no referido esquema fraudulento
(Cubatão Serviços Médicos Ltda, Guarujá Serviços Médicos Ltda, Praia Grande
Serviços Médicos Ltda e São Vicente Serviços Médicos Ltda), qual seja, Mauro
Hamilton Bignardi. Ele também é sócio de uma outra pessoa jurídica, a BP
Consultoria e Gestão Empresarial Ltda.
(fl. 1.393) Na matéria (transcrita no TVF) que faz referência ao vídeo, informa-se
que em outubro de 2012, o Hospital Santo Amaro comprou o antigo Hospital Ana
Costa, no distrito de Vicente de Carvalho, para instalar ali a Unidade Santos
Dumont. Segundo a GuaruTV, responsável pela narração do vídeo, "a aquisição foi
possível graças a uma parceria com a iniciativa privada, através de um grupo
econômico". Falando em nome do HSA, Bignardi afirma no vídeo:
Prontamente, nós entendemos que por haver uma deficiência de leitos na cidade,
a gente precisaria ampliar a operação hospitalar, com a aquisição de uma nova
estrutura hospitalar, pra que pudesse ter uma ampliação e o aumento da oferta
de leitos. E foi isso que nós implementamos, com a compra do antigo Hospital Ana
Costa, que hoje se constitui como Hospital Santos Dumont, unidade Santos
Dumont da Associação Santamarense, e que vai ter por atendimento 100% de
exclusividade para o atendimento SUS".
(fl. 1.394) Constatou-se que a Promed Saúde S/C Ltda, empresa de Mauro
Hamilton Bignardi, foi a prestadora de serviços que mais recebeu pagamentos da
ASBG nos anos calendário de 2012 a 2015. (...)
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.009 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720164/2018-45
6
O endereço constante das notas fiscais emitidas contra a autuada é o mesmo das
notas fiscais emitidas pela Essencial Medicina (e de outras 16 empresas
envolvidas em suspeitas de fraude, conforme referido), todas em nome de Mauro
Hamilton Bignardi.
Concluiu-se que, apesar da aparente legalidade (pessoa jurídica está ativa perante
os cadastros da RFB, constam GFIP e DIRF), a empresa existe formalmente apenas
para acobertar desvio de recursos, beneficiando Mauro Hamilton Bignardi, uma
vez que: não houve a comprovação da efetiva prestação dos serviços, a empresa
não existe de fato (conforme constatação fiscal em visita ao local), Mauro Bignardi
recebeu, por meio da Promed, quantias "vultuosas" conforme Quadro incluído no
TVF (fl. 80). (...)
Verificou-se, ainda, que a Essencial Medicina Integrada S/C Ltda, empresa
também de Mauro Hamilton Bignardi, recebeu significativos valores pela
prestação de serviços à ASBG.
(fl. 1.395) O endereço constante das notas fiscais emitidas pela Essencial é o
mesmo das notas fiscais emitidas pela Promed (e de outras 16 empresas
envolvidas em suspeitas de fraude, conforme referido), todas em nome de Mauro
Hamilton. (...)
Tendo constatado, com base no vídeo e pelos decretos da Prefeitura do Guarujá
que Mauro Hamilton Bignardi tinha características de gestor oculto da
ASBG/Hospital Santo Amaro, concluiu-se que ele recebeu como parte dos
recursos desviados da atividade da autuada, por meio de suas empresas,
cumulativamente, os maiores pagamentos efetuados a prestadores de serviços
nos dois anos em análise - 2014 e 2015.
(fl. 1.396) Os valores pagos ao longo de quatro anos pela ASBG e pela Essencial
Medicina Integrada, pessoa jurídica referida, correspondem a R$ 688.400,00.
Concluiu, a fiscalização, que pela comparação dos valores pagos pela ASBG a essa
pessoa jurídica, com os pagamentos efetuados a ela por outras pessoas jurídicas,
há a possibilidade de que, "em tese", a discrepância entre os valores signifique
uma forma de remunerar indiretamente Wilson Modesto Pollara (Conselho
Consultivo da ASBG e Secretário- Adjunto de Estado da Saúde de São Paulo de
2013 a 2016), seja pela consultoria prestada, seja por influência política.
Foi incluída no TVF uma representação gráfica do relacionamento que
demonstraria a participação dos familiares de Mauro Hamilton Bignardi
(sobrenomes Minioli, da esposa, Savordelli, do concunhado, e sobrenome
Bignardi, de Emerson Fabrizio Bignardi) como sócios de diversas empresas que
Wilson Modesto Pollara constituiu.
(fl. 1.397) Pela análise de todos os documentos e informações obtidas,
encontram-se diversas situações em que a Associação Santamarense (ASBG) em
contradição com a definição estatutária, bem como com a legislação tributária
correlata, uma vez que foram efetuados pagamentos significativos a empresas
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.009 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720164/2018-45
7
ligadas, direta ou indiretamente, a membros da diretoria (Urbano Bahamonde
Manso - Diretor Presidente, Paulo Kahol Soejima – Diretor Vice- Presidente), do
conselho consultivo (Wilson Modestos Pollara), a administrador oculto da ASBG
(Mauro Hamilton Bignardi), empresas em relação às quais não foi comprovada,
pela ASBG, a efetiva prestação de serviços (apesar da intimação para tal
comprovação por meio dos TIF no 01 e 03).
Isso levou à conclusão de que essas pessoas jurídicas serviram como veículo meio,
interpostas empresas de fachada (empresas noteiras), para acobertar o desvio de
recursos para associados da entidade (diretores, conselheiros, consultores), tendo
sido este “modus operandi”, o mesmo praticado pelos envolvidos e identificados
pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).
Nenhuma prova material da prestação de serviços das empresas referidas foi
apresentada pelo contribuinte. Ele apresentou apenas notas fiscais e
instrumentos contratuais (Anexo VII). Concluiu, a fiscalização, que ainda que não
houvesse provas materiais, era de se esperar, no mínimo, que se apresentasse
algum um enredo lógico que conduzisse a conclusão de que tais contratações
foram necessárias e que os serviços efetivamente foram prestados.
Concluiu, também, que ainda que os serviços tivessem sido prestados (fato para o
qual não foram apresentadas quaisquer evidências), não há como ignorar que os
valores desembolsados beneficiaram pessoas que pertencem ao quadro gerencial
da ASBG, o que afronta o Estatuto Social e a legislação tributária (inciso I do artigo
14 do CTN e os incisos I e V da Lei no 12.101/2009) para fins de isenção
previdenciária.
(fl. 1.398) Sem a prova inconcussa da prestação de serviços, as empresas são
"noteiras", tendo sido concluído que a situação esboçada trata-se na verdade de
distribuição de parcela do patrimônio da associação (desvio de recursos),
disfarçada de remuneração a interpostas pessoas de fachada, ligadas a membros
da ASBG.
A inferência feita pelo Relatório Fiscal é de que houve excesso de poderes e
responsabilização, tanto pelo art. 124, I (interesse comum na situação) quanto pelo art. 135, III
(diretores e gerentes das pessoas jurídicas são responsáveis quando há infração à lei), quanto pelo
137, I (responsabilidade pessoal quanto às infrações) do CTN (fl. 99, item 78 do Termo de
Verificação Fiscal).
De acordo com a Ata de Assembleia (fl. 67), de 20/12/2016, dois dos três Recorrentes são
membros da Diretoria: Diretor Presidente, Urbano Bahamonde Manso, Diretor Vice Presidente, Paulo
Kahol Soejima, no período fiscalizado (fl. 68, item 42 do Termo de Verificação Fiscal).
Já Mauro Hamilton Bignardi se apresentava como administrador, ainda que
indiretamente, da Associação. Consta no Termo de Verificação Fiscal:
(fl. 77-78) Na matéria copiada acima, que faz referência ao vídeo, informa-se que
em outubro de 2012, o Hospital Santo Amaro comprou o antigo Hospital Ana
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.009 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720164/2018-45
8
Costa, no distrito de Vicente de Carvalho, para instalar ali a unidade Santos
Dumont. Segundo a GuaruTV, responsável pela narração do vídeo, "a aquisição foi
possível graças a uma parceria com a iniciativa privada, através de um grupo
econômico". Falando em nome do HSA, BIGNARDI afirma no vídeo:
"Prontamente, nós entendemos que por haver uma deficiência de leitos na
cidade, a gente precisaria ampliar a operação hospitalar, com a aquisição de uma
nova estrutura hospitalar, pra que pudesse ter uma ampliação e o aumento da
oferta de leitos. E foi isso que nós implementamos, com a compra do antigo
Hospital Ana Costa, que hoje se constitui como Hospital Santos Dumont, unidade
Santos Dumont da Associação Santamarense, e que vai ter por atendimento 100%
de exclusividade para o atendimento SUS". Segundo o Presidente da ASBG,
Urbano Bahamonde Manso, afirma no vídeo, "como lá já funcionava um hospital,
nós precisamos de pequenas adaptações, porque é um prédio antigo e a vigilância
sanitária exige adaptações. Vamos proceder algumas reformas, temos que
construir banheiros, aumentar corredores, eliminar áreas que não são mais
permitidas face à exigência da vigilância sanitária, mas são reformas de
adaptação". No vídeo, o presidente da ASBG e a Prefeita de Guarujá fazem a
vistoria das obras. São exibidas as obras da nova maternidade. A GuaruTV,
responsável pela narração do vídeo, informa que "no total serão 50 novos leitos
para a maternidade. Será implantada uma UTI neo-natal. Estima-se que em
dezembro a maternidade já esteja funcionando. Também foi inspecionado o
espaço onde está sendo construída uma nova UTI adulto. Aqui, os investimentos
são do Hospital Santo Amaro e do Governo Federal".
54. Sobre o Sr. MAURO HAMILTON BIGNARDI, a princípio não havia suspeitas,
uma vez que não tem seu nome vinculado à ASBG e ao Hospital Santo Amaro em
nenhum documento, em nenhuma declaração da Entidade. Porém, no vídeo,
Bignardi fala sempre em primeira pessoa, em nome do Hospital Santo Amaro e da
ASBG. Após esta constatação, foram localizados outros documentos oficiais
(ANEXO VII) em que o nome Mauro Hamilton Bignardi é associado
inequivocamente à Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá.
A empresa Recorrente contratava empresas “noteiras”, é dizer, utilizadas para
emitir documentos fictos de prestações de serviços, tendo boa parte dos rendimentos sido
direcionados a seus administradores e a pessoas ligadas, como lucros distribuídos, isentos de
tributação. As empresas “noteiras” tinham como sócio Mauro Hamilton Bignardi, o que demonstra
claro interesse comum na situação (art. 124, I do CTN). E, juntando-se às outras provas indiciárias
já citadas, concluo que Mauro Bignardi atuou como administrador oculto da ASBG (art. 135, III e
137, I do CTN).
Os Embargos de declaração opostos pelos responsáveis solidários tiveram por
seguimento os argumentos de não demonstração da subsunção do fato ao caso concreto e falta
de provas em relação aos supostos atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei.
Ora, tais pontos são bi implicantes: a prova dos atos com excesso de poderes ou infração à lei
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.009 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720164/2018-45
9
levam à responsabilidade dos administradores. E só há responsabilidade com tal prova dos atos.
Trato, portanto, como único argumento.
Dado que os três eram administradores, precisaram compactuar com a função de
empresa que tinha como única finalidade a emissão de notas fiscais sem os fatos correspondentes,
entendo pela manutenção do resultado da decisão prolatada no Acórdão.
3. Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no 2201- 011.330, de 07/11/2023, manter
a decisão original de negar provimento ao recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário, em
dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa qualificada para 100%, em função da
retroatividade benigna
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 1926
DF CARF MF
Original